Tribunal: STJ
Processo: 0036841-29.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071144 - MG(2026/0036841-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLEITON RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE NÃO
CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Diversos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça tratam da
busca pessoal, regida pelo
do Código de Processo Penal,
art. 240
segundo a qual é necessária a presença de fundada suspeita de que a
pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.
2. A busca domiciliar deve observar as limitações constitucionais
referentes à inviolabilidade domiciliar e somente é possível na presença
de indícios suficientes, para além da dúvida razoável, que apontem para
a ocorrência de crime permanente no interior do imóvel.
3. Neste caso, após o recebimento de informações anônimas, policiais
militares monitoraram o agravante e constataram a prática de atos
relacionados ao comércio de drogas. A busca pessoal resultou no
encontro de nove porções de cocaína. A busca domiciliar revelou mais
27 porções de entorpecentes, além de petrechos relacionados ao tráfico
ilícito de entorpecentes. Dessa maneira, constata-se que, além da
denúncia anônima, outros elementos forneceram aos agentes públicos
indícios suficientes quanto à ocorrência de crime permanente,
justificando a ação policial, inexistindo constrangimento ilegal a ser
sanado quanto a este ponto.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55391571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/03/2026 15:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ed758acd-d974-4e09-8b7a-15d0ec5d5052

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55391571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/03/2026 15:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ed758acd-d974-4e09-8b7a-15d0ec5d5052

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071144 - MG(2026/0036841-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLEITON RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE NÃO
CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Diversos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça tratam da
busca pessoal, regida pelo
do Código de Processo Penal,
art. 240
segundo a qual é necessária a presença de fundada suspeita de que a
pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.
2. A busca domiciliar deve observar as limitações constitucionais
referentes à inviolabilidade domiciliar e somente é possível na presença
de indícios suficientes, para além da dúvida razoável, que apontem para
a ocorrência de crime permanente no interior do imóvel.
3. Neste caso, após o recebimento de informações anônimas, policiais
militares monitoraram o agravante e constataram a prática de atos
relacionados ao comércio de drogas. A busca pessoal resultou no
encontro de nove porções de cocaína. A busca domiciliar revelou mais
27 porções de entorpecentes, além de petrechos relacionados ao tráfico
ilícito de entorpecentes. Dessa maneira, constata-se que, além da
denúncia anônima, outros elementos forneceram aos agentes públicos
indícios suficientes quanto à ocorrência de crime permanente,
justificando a ação policial, inexistindo constrangimento ilegal a ser
sanado quanto a este ponto.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por CLEITON RODRIGUES DA
SILVA, nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 258
contra decisão que não conheceu do
substitutivo de recurso especial
habeas corpus
impetrado em razão de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
Documento eletrônico VDA55107110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:48
Código de Controle do Documento: e7f769e6-c194-4e9b-97a6-af69b869e047

proferido no julgamento da Revisão Criminal n.
(CNJ n.
1.0000.23.247391-8/000
2473918-95.2023.8.13.0000).
Em suas razões (e-STJ, fls. 572-602), o agravante reforça a tese de que a
abordagem policial que deflagrou os atos persecutórios carece de justa causa, uma vez
que teria sido motivada unicamente por denúncia anônima, desacompanhada de outros
elementos concretos que dessem aos agentes públicos indícios suficientes quanto à
ocorrência de crime permanente.
Em razão disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a apresentação do feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Este agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Entretanto, apesar dos esforços argumentativos da parte, não há motivos para reformar a
decisão impugnada.
Os autos informam que, em 21 de agosto de 2018, o agravante foi preso em
flagrante no município de Varginha, Minas Gerais, na posse de 36 porções de cocaína. A
prisão e a apreensão das drogas ocorreram durante busca pessoal e domiciliar após o
recebimento de informações anônimas noticiando que havia uma pessoa entregando
drogas utilizando uma motocicleta.
As instâncias antecedentes esclareceram que a prisão em flagrante e a
apreensão das drogas ocorreu após o recebimento de denúncias, informando que o
paciente se utilizava de uma motocicleta para fazer entrega de cocaína. Os policiais
foram ao local indicado e começaram a monitorar o paciente a distância. Em seguida, os
militares decidiram abordá-lo. Ele não obedeceu à ordem de parada e arremessou um
objeto que estava em seu bolso. Os policiais recuperaram o objeto e constataram ser
cocaína. Em seguida, foram até o endereço residencial, onde localizaram mais
entorpecentes (e-STJ, fls. 44-116).
Diversos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça tratam da busca
pessoal, regida pelo
do Código de Processo Penal, segundo a qual é necessária a
art. 240
presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida
ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.
A desconfiança dos agentes de segurança deve estar alicerçada em
circunstâncias fáticas plausíveis e reais, de modo a se evitar que a ação se sustente
Documento eletrônico VDA55107110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:48
Código de Controle do Documento: e7f769e6-c194-4e9b-97a6-af69b869e047

apenas na avaliação subjetiva, sujeitos a toda sorte de preconceitos e estigmatizações,
pelos mais diversos motivos. A constatação de elementos concretos, tangíveis e
perceptíveis por qualquer pessoa é decorrência das garantias constitucionais de proteção
à privacidade e à intimidade e serve, também, para dar suporte a eventual mitigação à
garantia de inviolabilidade domiciliar, que também tem gênese no texto constitucional.
Assim, as garantias individuais de primeira ordem, previstas no texto
constitucional devem ser respeitadas evitando que as abordagens policiais e revistas
tenham natureza exploratória, caracterizando odioso
, amparado
fishing expedition
unicamente no tirocínio de agentes públicos sem qualquer justificativa e sem amparo em
circunstâncias concretas antecedentes.
Neste caso, conforme já mencionado, a ação policial teve início com
denúncias anônimas. A Polícia Militar passou a monitorar o agravante e, em abordagem,
não foi obedecida imediatamente a ordem de parada. O acusado dispensou um pote
contendo papelotes de cocaína. Após a abordagem, os agentes públicos foram ao
endereço residencial do agravante e lá apreenderam mais 36 papelotes de cocaína, uma
balança de precisão e material utilizado para embalar drogas (e-STJ, fls. 12-13).
É possível constatar que a abordagem policial, ao contrário do que afirma a
defesa, não decorreu de mero tirocínio dos policiais, mas da coleta progressiva de
indícios, que deram aos agentes públicos elementos suficientes para constatar a
ocorrência de crime permanente, tornando válida a ação que resultou na apreensão das
drogas e na prisão em flagrante do agravante. Há, portanto, elementos circunstanciais
que, objetivamente, forneceram indícios da prática delituosa. Dessa maneira, não há
como acolher o pleito defensivo, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado quanto
a este ponto.
Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO
DE
DROGAS.
ATUAÇÃO
DE
GUARDAS
MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. ABORDAGEM EM VIA
PÚBLICA. FUNDADAS SUSPEITAS
. INVASÃO DE
IN CASU
DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AMPLO REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
EM

QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
DROGAS.
1/6.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
REGIME
FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA E
Documento eletrônico VDA55107110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:48
Código de Controle do Documento: e7f769e6-c194-4e9b-97a6-af69b869e047

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
(...)
III -
, restou configurada a flagrância permanente de tráfico de
In casu
entorpecentes, com base em fundados indícios (patrulhamento em área
conhecida como ponto de venda de drogas, sendo o paciente avistado em
conduta suspeita - guardando frasco plástico, no momento em que
avistou a viatura, e passando a caminhar na direção contrária) -, ainda em
via pública.
IV - Realizada busca pessoal, fora da residência, foram encontradas com
o paciente drogas embaladas em porções individuais, tendo ainda,
consoante as instâncias de origem, ocorrido a confissão acerca da
conduta ilícita, bem como a indicação da existência de mais produtos
entorpecentes em estoque em seu domicílio (de propriedade de seu pai,
sendo um quarto ocupado pelo paciente). Dessa feita, devidamente
configurado o flagrante permanente, fundado em justa causa, resta
autorizado o ingresso no domicílio.
V - Quanto à tese de cerceamento de defesa, o entendimento
jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que a necessidade de
realização de laudo de dependência toxicológica deve ser demonstrada
com base em elementos concretos, de modo que a simples alegação da
condição de usuário não é suficiente para justificar a submissão do réu à
referida perícia.
VI -
, depreende-se dos autos que a instauração do referido
In casu
incidente de dependência toxicológica foi indeferida pelas instâncias
ordinárias, motivadamente, em virtude de não haver nos autos quaisquer
indícios de prova a demonstrar dúvida concreta quanto à integridade
mental do paciente.
VII - O
da
prevê que o juiz, na fixação das
art. 42
Lei n. 11.343/2006
penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do
art. 59
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente.
VIII - A quantidade das substâncias entorpecentes, que, somadas, alcança
mais de 147g (cento e quarenta e sete gramas), bem como a sua
diversidade, autoriza a exasperação da pena-base na fração de um sexto.
IX -
, verifica-se dos excertos acima que a quantidade de droga e
In casu
a reincidência foram utilizadas como fundamento a ensejar a aplicação
do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento
desta Corte,
do
§ 2o, b, e § 3o, do Código Penal.
ex vi
art. 33,
X - Por derradeiro, fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro)
anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por
restritiva de direito, nos termos do
do Código Penal.
art. 44
Habeas corpus não conhecido (HC
Rel. Ministro JESUÍNO
718.117/SP,
RISSATO — Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe
.
25/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO
. FLAGRANTE DE
HABEAS CORPUS
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "TER EM
Documento eletrônico VDA55107110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:48
Código de Controle do Documento: e7f769e6-c194-4e9b-97a6-af69b869e047

DEPÓSITO". JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABORDAGEM DO
AGENTE EM VIA PÚBLICA E APREENSÃO DROGAS DURANTE
A BUSCA PESSOAL. GUARDA DE MAIS PORÇÕES DE DROGAS
NO
DOMICÍLIO
DO
RÉU.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de
validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas,
mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em
domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre
do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito
no interior do imóvel.
2. No caso dos autos os agentes públicos, apurando notícia anônima
circunstanciada de prática de crime, flagraram atos de tráfico de drogas
em via pública, a evidenciar a presença de justa causa para autorizar a
atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca no interior do
domicílio do agente.
3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC
Rel.
680.829/MG,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe
.
2/3/2022)

Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na
jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se
constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Assim, diante das razões apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA55107110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:48
Código de Controle do Documento: e7f769e6-c194-4e9b-97a6-af69b869e047

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.144 / MG
Número Registro: 2026/0036841-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0093346542018 10000181021015000 10000232473918000 10707180093346001 10707180093346003
44000328120198130707 93346542018
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIO GAMA LEITE
ADVOGADOS : FABIO GAMA LEITE - MG085224
PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CLEITON RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEITON RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA55364302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:54
Código de Controle do Documento: 116cbd61-8320-4eee-9d63-c2a167d08584

ADVOGADOS : FABIO GAMA LEITE - MG085224
PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:54
Código de Controle do Documento: 116cbd61-8320-4eee-9d63-c2a167d08584